Tribunal: TCU
Processo: 011.519/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Volnei Vieira de Freitas (CPF XXX.543.691-XX), ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que lhe foi cominada mediante o Acórdão 2325/2015-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes juntados às peças 131-141 e 143-155 e o demonstrativo juntado na peça 157, conforme proposta da Seproc (peças 158 e 159), com endosso do MP/TCU (peça 160). 1. Processo TC- Processo 011.519/2010-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 007.397/2015-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alex Peres Mendes Ferreira (XXX.658.527-XX); Alfredo Soubihe Neto (XXX.109.818-XX); Anderson Wanderley dos Santos (XXX.949.291-XX); Delta Construcoes Sa Em Recuperacao Judicial (10.788.628/0017-14); Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira (XXX.587.481-XX); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); José Mariano Neto (XXX.752.781-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Norden Engenharia Ltda. (03.616.409/0001-25); Octacílio Oliveira Cunha (XXX.820.038-XX); Volnei Vieira de Freitas (XXX.543.691-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: David Levistone da Silva e Souza (11.750/OAB-GO) e outros, representando Volnei Vieira de Freitas; Gustavo do Vale Rocha (13.422/OAB-DF) e outros, representando Delta Construcoes Sa Em Recuperacao Judicial.